Tribunal: TJSP
Processo: 1115808-66.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Indenização fixada em R$ 8.000,00. Apelo do réu. Ausência de comprovação do débito. Instrumento de cessão que apenas comprova a relação jurídica entre o banco e o fundo de investimento. Negativação indevida do nome do autor perante os órgãos de proteção ao crédito. Dano moral 'in re

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Indenização fixada em R$ 8.000,00. Apelo do réu. Ausência de comprovação do débito. Instrumento de cessão que apenas comprova a relação jurídica entre o banco e o fundo de investimento. Negativação indevida do nome do autor perante os órgãos de proteção ao crédito. Dano moral 'in re ipsa'. Recurso adesivo. Valor da indenização que se mostra aquém do razoável. Valor elevado para R$ 15.000,00 a título de danos morais que é o suficiente para cumprir suas duas funções – indenizatória e punitiva. Sentença reformada. Recurso do réu desprovido e provido o recurso adesivo do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1115808-66.2019.8.26.0100 SÃO PAULO 1/9
Registro: 2020.0000730307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1115808-66.2019.8.26.0100,
da
Comarca
de
São
Paulo,
em
que
é
apelante/apelado
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS NPL II, é apelado/apelante RICARDO MENDES DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso do réu e deram provimento ao adesivo do autor.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1115808-66.2019.8.26.0100 SÃO PAULO 2/9
Voto: 45356
Apelação Cível No: 1115808-66.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: Fundo de Investimento Em Direitos Creditorios Npl Ii
Apelado/Apelante: Ricardo Mendes dos Santos
Ação declaratória de inexistência de débito com
pedido de indenização por danos morais. Sentença
de procedência. Indenização fixada em R$
8.000,00. Apelo do réu. Ausência de comprovação
do débito. Instrumento de cessão que apenas
comprova a relação jurídica entre o banco e o
fundo de investimento. Negativação indevida do
nome do autor perante os órgãos de proteção ao
crédito. Dano moral 'in re ipsa'. Recurso adesivo.
Valor da indenização que se mostra aquém do
razoável. Valor elevado para R$ 15.000,00 a título
de danos morais que é o suficiente para cumprir
suas duas funções
indenizatória e punitiva.
Sentença reformada. Recurso do réu desprovido e
provido o recurso adesivo do autor.
Julgada procedente a ação de declaratíoria de
inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por dano moral,
movida por Ricardo Mendes dos Santos contra Fundo de
Investimento Em Direitos Creditórios NPL II; apelam ambas as partes
[fls. 127/130]. O fundo de investimento sustenta a legalidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1115808-66.2019.8.26.0100 SÃO PAULO 3/9
apontamento efetuado em nome do autor, que decorre de dívida
formalmente constituída e cedida, conforme instrumento de cessão de
crédito apresentado. Afirma, ainda, a inexistência de dano de ordem
moral. Alternativamente, pede a redução do valor arbitrado, em
Primeiro Grau em R$ 8.000,00 [fls. 135/144]. Adesivamente, apela o
autor buscando majorar a verba indenizatória [fls. 177/194]. Recursos
processados, vieram as contrarrazões [fls. 151/176 e 198/203].
É o relatório.
Cuidam
os
autos
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito com pedido de indenização por danos
morais.
A r. sentença julgou improcedente os pedidos,
condenando a ré ao pagamento de indenização fixada em R$
8.000,00.
Frente ao julgamento, ambas as partes apelaram.
Enfrenta-se, primeiro o recurso do réu.
O fundo de investimentos alega a regularidade na
celebração do contrato bancário que lhe foi cedido, mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1115808-66.2019.8.26.0100 SÃO PAULO 4/9
instrumento particular de cessão de crédito.
Todavia, sua alegação vem desprovida de qualquer
elemento probatória. O instrumento de cessão de crédito apenas
comprova uma relação jurídica estabelecida entre o ele e o Banco
Bradesco S/A.
Todavia, não há qualquer elemento que comprove a
origem da dívida (contrato bancário, extratos de movimentação
financeira, extratos de cartão de crédito).
O fundo de investimento, por este prisma, falhou em
comprovar a causa jurídica a embasar o apontamento efetuado no
nome do autor. Ônus que lhe cabia, conforme determina o art. 373,
inciso I, do novo Código de Processo Civil.
A produção de prova negativa não é razoável, pois o
que se pleiteia nestes autos é a declaração de inexigibilidade do
débito, em virtude de não ter o autor contratado os serviços da ré. Isso
foge da esfera de possibilidade probatória do autor.
Competia a ré o ônus de provar a existência de causa
jurídica a embasar a cobrança impugnada nos autos. Não o fez e,
portanto, sofrerá as consequências dessa carência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1115808-66.2019.8.26.0100 SÃO PAULO 5/9
Como consequência necessária da declaração de
inexigibilidade do débito discutido nestes autos.
Com relação ao dano moral, a inscrição indevida em
cadastro de proteção ao crédito, tal como o Serasa, por si só, já causa
transtornos à vítima, a caracterizar os danos morais, que são 'in re
ipsa'.
O STJ tem entendimento pacífico sobre o tema:
[a] “[...] Nos casos de protesto indevido de título ou
inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se
configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a
prejudicada seja pessoa jurídica. Precedentes; [...].” [REsp
1059663/MS, 3a T. Rel. Ministra Nancy Andrighi, 17/12/2008];
[b] STJ, AI No 1.102.131 - SP (2008/0213821-0)
Relator : Ministro Honildo Amaral De Mello Castro (Desembargador
convocado do TJ/AP), j.28.06.10;
[c] STJ, REsp 473970/MG, Rel. Ministro Jorge
Scartezzini, Quarta Turma, julgado em 12/09/2006, DJ 09/10/2006 p.
306;
[d] AgRg no Ag 845875/RN, Rel. Ministro Fernando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1115808-66.2019.8.26.0100 SÃO PAULO 6/9
Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 04/03/2008, DJe 10/03/2008;
e,
[e] STJ, AgRg no Ag 1094459/SP, Rel. Ministro
Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 19/05/2009, DJe
01/06/2009.
Verificada a ocorrência de danos morais, passa-se
agora a análise do 'quantum' a ser fixado, e neste ponto, há que se dar
provimento ao recurso adesivo do autor.
Sobre o assunto, Maria Helena Diniz ensina que:
"A fixação do 'quantum' competirá ao prudente
arbítrio do magistrado de acordo com o estabelecido em lei, e nos
casos de dano moral não contemplado legalmente, a reparação
correspondente será fixada por arbitramento (CC, art. 1553, RTJ
69/276, 67/277). Arbitramento é o exame pericial tendo em vista
determinar o valor do bem, ou da obrigação, a ele ligado, muito
comum na indenização dos danos. É de competência jurisdicional o
estabelecimento do modo como o lesante deve reparar o dano moral,
baseado em critérios subjetivos (posição social ou política do
ofendido, intensidade do ânimo de ofender: culpa ou dolo) ou
objetivos (situação econômica do ofensor, risco criado, gravidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1115808-66.2019.8.26.0100 SÃO PAULO 7/9
repercussão da ofensa). Na avaliação do dano moral o órgão
judicante deverá estabelecer uma reparação equitativa, baseada na
culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na capacidade
econômica do responsável. Na reparação do dano moral, o juiz
determina, por equidade, levando em contra as circunstâncias de
cada caso, o quanto da indenização devida, que deverá corresponder
à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência”
(Curso de Direito Civil Brasileiro, São Paulo, Saraiva, 1990, vol. 7,
"Responsabilidade Civil", 5a edição, p. 78/79).
Em outros termos, deve-se levar em conta o bem
jurídico lesado, a magnitude do dano, as condições das vítimas, o
perfil do ofensor, o seu grau de culpa, o viés coercitivo-
compensatório-dissuasor
da
reparação
e
os
princípios
da
razoabilidade e proporcionalidade.
Ou seja, há que prevalecer, em meio à análise de
todos esses elementos, o prudente arbítrio do julgador, a quem cabe
evitar que a condenação, por um lado, represente enriquecimento
ilícito e, por outro, perca a sua finalidade.
A respeito, merece destaque o pensamento externado
pelo Exmo. Ministro Sálvio Figueiredo Teixeira:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1115808-66.2019.8.26.0100 SÃO PAULO 8/9
“Recomendável que o arbitramento seja feito com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível
socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus,
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e
do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada
caso” (REsps. números 214.381-MG; 145.358-MG e 135.202- SP).
A propósito, “a indenização por dano moral deve
atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser
insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante,
nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória
para a qual foi predisposta” [STJ, REsp. n. 318379-MG, Rel. Min.
Nancy Andrighi, j. em 20.9.2001].
Frente ao ocorrido, arbitra-se a quantia de R$
15.000,00 a título de danos morais, que é o suficiente para cumprir
suas duas funções indenizatória e punitiva.
Incide juros de mora de 1% ao mês desde a data da
negativação indeniva e correção monetária desde a presente data,
conforme súmula 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça, por se
tratar de responsabilidade civil extracontratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1115808-66.2019.8.26.0100 SÃO PAULO 9/9
Sucumbente o fundo de investimento , arcará com as
custas e despesas processuais, bem como com os honorários
advocatícios do patrono do autor arbitrado em 20% sobre o valor total
da condenação.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda
matéria devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a
ressalva de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente
todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas
aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente
apreciado.
Ante do exposto, nega-se provimento ao recurso do
réu e dá-se provimento ao recurso adesivo do autor.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica